Tribunal: TJSP
Processo: 1006658-69.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Administração de locação de imóveis – Má prestação dos serviços – Responsabilidade objetiva – Inadimplemento contratual – Mero aborrecimento.

A atividade de intermediação do contrato implica em responsabilidade objetiva, que prescinde de culpabilidade, uma vez que é inerente ao risco do negócio. O inadimplemento do locatário exigia ação de sua parte para

Ementa:

Apelação – Ação de indenização – Administração de locação de imóveis – Má prestação dos serviços – Responsabilidade objetiva – Inadimplemento contratual – Mero aborrecimento.

A atividade de intermediação do contrato implica em responsabilidade objetiva, que prescinde de culpabilidade, uma vez que é inerente ao risco do negócio. O inadimplemento do locatário exigia ação de sua parte para reverter a situação, e encerrar o contrato se necessário, porém, quedou inerte. - O mero descumprimento contratual, com a entrega do imóvel em mau estado de conservação e uso, não ocasiona dano moral, pois, embora represente uma patologia, o descumprimento contratual é previsível. Tenha-se em conta que não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o que não se vislumbra no presente caso.

Apelação provida em parte.